Tribunal: TJMT
Processo: 1007122-06.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007122-06.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ENIL MARINHO DA SILVA - CPF: 109.198.991-53 (AGRAVADO), BENEDITO XISTO DA SILVA - CPF: 109.190.901-68 (AGRAVADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – CONSTRUÇÃO DE LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
–PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza, no art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A comprovação documental acerca da declaração de utilidade pública do imóvel para a servidão administrativa, objetivando a construção de Linhas de transmissão de energia elétrica demonstra a probabilidade do direito invocado Autora/Agravada.

O procedimento de servidão administrativa, assim como o de desapropriação por utilidade pública, é regulado pelo Decreto no 3.365/41.

A paralisação da obra que envolve a aludida ampliação das linhas de transmissão de energia elétrica ocasiona prejuízos sociais irreparáveis, ou até mesmo de difícil reparação à Concessionária Recorrente.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007122-06.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de Constituição de Servidão Administrativa n.o 1015058-56.2019.8.11.0041, ajuizado em desfavor de
ENIL

MARINHO DA SILVA E BENEDITO XISTO DA SILVA,
indeferiu o pedido liminar formulado pela Concessionária.

Em suas razões recursais, a Agravante esclarece que a servidão na área de propriedade dos Agravados se faz necessária para a passagem da linha de transmissão de energia elétrica.

Aduz que a Resolução n.o 7066/2018, bem como o Decreto 3365/41, não impõem à Concessionária o prazo máximo de 120 dias para requerer ao Juízo a tutela de urgência em discussão.

Enfatiza que as obras são necessárias para a melhoria do abastecimento de energia elétrica no Estado de Mato Grosso. Contudo, os Agravados não autorizaram o procedimento no âmbito administrativo.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para a reforma da decisão objurgada, a fim de que a tutela de urgência seja deferida.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (Id. 8022396).

Contrarrazões sob o Id. 8598760.

O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse na causa (Id. 11744478).

Eis o relatório.

Cuiabá,
19
de dezembro de 2019.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020